Tribunal: TJDFT
Processo: 0700482-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700482-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE LUIZ TOZETTI, MADEIREIRA NOVO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 182157425, na origem) que, nos autos da Execução Fiscal movida em desfavor de Jose Luiz Tozetti e Madeireira Novo Brasil Comércio e Indústria Ltda., pronunciou a prescrição da pretensão e declarou extinta a execução fiscal quanto à CDA no 50120453355, bem como determinou o prosseguimento do feito quanto ao restante do débito. Nas razões recursais, alega, inicialmente, o cabimento do Agravo de Instrumento no caso em exame e, caso assim não se entenda, sustenta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para que se conheça do recurso como Apelação, tendo em vista a ocorrência dos requisitos para tanto, quais sejam, “a) dúvida objetiva sobre qual o recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro, que se dá quando se interpõe recurso errado quando o correto encontra-se expressamente indicado na lei e sobre o qual não se opõe nenhuma dúvida; c) que o recurso erroneamente interposto tenha sido agitado no prazo do que se pretende transformá-lo". Defende a violação aos arts. 373, 374 e 405 do CPC/15, ao argumento de que houve o parcelamento do débito fiscal em 2008, 2013 e 2015, como comprovam as telas do SITAF apresentadas nos autos de origem, que gozam de presunção de veracidade e de legitimidade por se tratar de documento com fé pública. Aduz que o parcelamento do débito equivale ao reconhecimento da dívida pelos Devedores e implica interrupção do prazo prescricional, nos termos do art.174, parágrafo único, IV, do CTN, que recomeça a contar por inteiro da data da rescisão do parcelamento. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento da presença da plausibilidade do direito, pois não houve a prescrição da pretensão executória; bem como do periculum in mora, ante a iminente extinção do crédito tributário. Ao final, pede o provimento do recurso para reconhecer que houve parcelamento do débito e, por consequência, a interrupção da prescrição. É o relatório. Decido. De início, cumpre destacar que a decisão que extingue parcialmente a execução possui natureza interlocutória, portanto, recorrível mediante Agravo de Instrumento, conforme entendimento do c. STJ, verbis: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PARCIAL. APELAÇÃO INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. ART. 475-M, § 3o, DO CPC/1973. FUNGIBILIDADE RECURSAL INAPLICÁVEL. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. PARCIAL CONHECIMENTO, APENAS QUANTO À PRELIMINAR DE OMISSÃO E, NESSE PONTO, NEGAÇÃO DE PROVIMENTO. 1. Não se configurou a ofensa aos arts. 489, § 1o, I, III, IV, e 1.022, I, do CPC/2015, pois o Tribunal de origem julgou integralmente a lide, analisando expressamente o descabimento de apelação contra a decisão que não extinguiu o processo. 2. O Tribunal estadual assim decidiu (fls. 60-61, e-STJ, grifou-se): "(...) O sentenciante reconheceu a prescrição de parte do débito, qual seja, das prestações vencidas em 2005 e 2006, subsistindo a execução atinente aos demais exercícios. Neste passo, o togado determinou expressamente o prosseguimento da expropriatória apenas com relação aos anos de 2007 até 2010. Dessarte, houve erronia no recurso manejado (...). Deveras, tal ato judicial desafiava agravo de instrumento e não o apelo, conforme disciplinava o art. 475- M, § 3o, do Código de Processo Civil de 1973, em vigor naquela oportunidade (...)". 3. A compreensão sólida do STJ é de que a decisão que declara a inexigibilidade parcial da Execução possui natureza interlocutória, portanto, recorrível mediante Agravo de Instrumento, configurando erro grosseiro a interposição de apelação, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Outrossim, não sendo extinta a ação fiscal, é evidente que a apelação é incabível, como ocorreu no presente feito. 4. Ademais, o referido entendimento se aplica independentemente da decisão ser oriunda de impugnação, Exceção de Pré-Executividade, ou qualquer outro remédio recursal, uma vez que o tipo manejado não altera a natureza jurídica da decisão que apenas extingue parcialmente a fase executória, como quer a recorrente (fl. 82, e-STJ). Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes do STJ. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido, somente com relação à preliminar de omissão, e, nessa parte, não provido.” (STJ - REsp: 1812216 SC 2019/0091493-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 25/06/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2019) (grifou-se) Nesses termos, o recurso deve ser admitido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Em regra, o espelho extraído do Sistema de Tributação e Administração Fiscal – SITAF não é considerado suficiente, por si só, para comprovar o parcelamento do débito, conforme precedentes desta eg. Turma: “APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA 1. No caso do crédito tributário, o parcelamento é causa de interrupção da prescrição, conforme disposto no artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do Código Tributário Nacional. 2. Entretanto, o documento constante ao ID 25035348, print da tela do Sistema de Tributação e Administração Fiscal (SITAF), por si só, não serve como prova capaz de dar reconhecimento da dívida pelo executado, muito menos para provar a interrupção do prazo prescricional. 3. A Fazenda Pública não compareceu nos autos, durante os 10 (dez) anos que tramitou a ação, sequer para noticiar ocorrência da causa interruptiva da exigibilidade do crédito, muito menos para informar sobre o cancelamento. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1344569, 00010992120098070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no DJE: 10/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. SUPOSTA CAUSA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL (ADESÃO AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA). TELAS DO SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FISCAL - SITAF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. Considerando que o Distrito Federal não comprovou que a executada, ora agravante, aderiu ao parcelamento da dívida tributária, não há como reconhecer a causa interruptiva do prazo prescricional, configurando-se, pois, a prescrição de dois dos créditos tributários cobrados nos autos da ação originária. 2. De fato, o Distrito Federal, ora agravado, não trouxe aos autos documentos que poderiam comprovar a adesão da executada, ora agravante, ao parcelamento da dívida ou homologação de acordo nesse sentido, de modo a configurar a interrupção da prescrição, razão pela qual a pretensão deduzida no presente recurso deve ser acolhida. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1312627, 07286609320208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 8/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Nesse contexto, em uma análise perfunctória, própria deste momento processual, inviável reconhecer a probabilidade do direito do Recorrente. O periculum in mora também não resta evidenciado, pois o Distrito Federal deixou de apontar fatos concretos que demonstrem a possibilidade de perecimento de direito antes o julgamento do mérito do agravo pelo Colegiado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator